Tribunal: STF
Processo: ARE 1590220
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Direito penal e processual penal. Nulidade. Violação ao domicílio. Não ocorrência. Fundadas razões.  Licitude da prova. Tema 280-RG. Provimento do recurso extraordinário.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra Sentença que condenou o Apelante pelo crime de roubo majorado. Nas razões, postulou a absolvição em razão da ilicitude da busca domiciliar, que resultou na apreensão de seu documento de identidade, base para reconhecimento fotográfico em sede policial, bem como pela inobservância do rito previsto no art. 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante, a desclassificação para roubo simples e a redução da pena na segunda fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca domiciliar que resultou na apreensão do documento de identidade utilizado como base para o reconhecimento fotográfico em sede policial foi lícita, observando-se a inviolabilidade de domicílio prevista na CF/1988, art. 5º, XI; (ii) o procedimento de reconhecimento fotográfico, realizado sem observância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui prova válida; e (iii) a ausência de inquirição dos policiais militares, que efetuaram a busca e apreensão, compromete a validade da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, estabelece a casa como asilo inviolável, permitindo a entrada sem consentimento do morador apenas em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. 3.2 A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita apenas quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, as quais devem ser devidamente justificadas a posteriori. 3.3 No caso, a ausência de comprovação de fundadas razões para a abordagem policial e de demonstração de permissão válida para o ingresso domiciliar contaminou a ação subsequente dos policiais militares. 3.4 A inexistência de inquirição dos policiais militares na fase inquisitorial e em juízo impediu o esclarecimento da origem das informações que levaram ao endereço do Apelante e a comprovação de fundadas razões para a invasão. 3.5 As provas obtidas por meio ilícito, como a carteira de identidade encontrada e o reconhecimento fotográfico dela decorrente, são imprestáveis para fundamentar um juízo condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. RECURSO PROVIDO. "1. A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional que exige a existência de fundadas razões para a entrada forçada sem mandado judicial, mesmo em situação de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas obtidas." "2. A ausência de comprovação de fundadas razões para a busca domiciliar e de permissão válida para o ingresso no imóvel torna ilícitas as provas dela derivadas." "3. As provas ilícitas, por violação de garantias constitucionais, contaminam as demais provas delas decorrentes, ensejando a absolvição do acusado por ausência de provas válidas para a condenação." **Dispositivos relevantes citados:** CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 157, caput, § 2º, I; CPP, arts. 226, 386, II; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III; Pacto de São José da Costa Rica, art. 11, 2; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 17, 1. **Jurisprudências relevantes citadas:** STF, HC 138.565; STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, Tema 1.258.” (Apelação Criminal nº 0433181-75.2015.8.09.0162, 4ª Turma da 4ª Câmara Criminal do TJGO, Relator Juiz Denival Francisco da Silva, j. 9.9.2025).

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a legalidade da busca e apreensão domiciliar e válidas as provas obtidas a partir dela.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento. 
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido da licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280). 
No caso, o Tribunal de origem decretou a ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar, mesmo diante da situação flagrancial e da existência de fundadas suspeitas. 
Entretanto, o ingresso no domicílio pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante:

“Depreende-se que nas situações de flagrante delito, como no presente caso, é possível a violação da intimidade do domicílio pelos agentes de segurança pública se existirem “fundadas razões” de que dentro da residência está sendo cometida alguma infração penal ou na iminência de o ser.
Nada obstante, é necessário ter presente que a atuação, sobretudo da Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, é realizada de acordo com trabalhos de inteligência e a partir de treinamentos para detectar possíveis situações delituosas. Para se definir o que sejam “fundadas razões” aptas a autorizar a invasão de uma casa para a realização de buscas (CPP, art. 240, § 1º), ou uma hipótese de “fundada suspeita” de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos ilícitos para fins de busca pessoal, geralmente, há de se confiar no tirocínio ou intuição dos policiais, porque se trata de pessoas capacitadas e altamente treinadas para identificar esse tipo de situação. Não por acaso que, na grande maioria das abordagens feitas pela Polícia Militar, constata- se a prática de algum delito. 
Com base nas provas constantes nos autos, verifica-se que o acusado se encontrava em situação de flagrante delito, o que, por si só, legitima o ingresso dos policiais na residência, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. Ademais, restou demonstrado que, ao avistar a aproximação da guarnição, o acusado empreendeu fuga em direção ao matagal, circunstância que reforça a fundada suspeita e a urgência da atuação policial. Diante desse contexto, o ingresso no domicílio e a busca realizada no local mostraram-se plenamente justificáveis. Assim, a tese defensiva quanto à suposta ilicitude da prova não merece acolhimento.
Vejamos a síntese do histórico da RAI de fls. 13: QUE a vítima/comunicante estava em seu estabelecimento comercial com sua esposa llasete, que estava no caixa do supermercado, quando chegou o autor com um revólver, aparentava ser calibre 38, em punho e rendeu o funcionário Reginaldo mando-o encostar na parede; Que em seguida rendeu ILAZETE apontando o revólver para cabeça dela mandando colocar o dinheiro na sacola; QUE o autor roubou aproximadamente R$250,00 em dinheiro, em seguida pediu os celulares das vítimas, retirou os chips e devolveu tudo dizendo para não avisem a polícia senão voltava para matar todos, e saiu em uma bicicleta azul rumo a Vila Guaíra; QUE chegou uma viatura da Polícia Militar GO, acionados pelos vizinhos, foram passadas as características do autor e como o fato ocorreu, que passaram para uma segunda viatura que já estava em patrulhamento a procura do autor, QUE chegou o Soldado PM Hilário na viatura 4239 e disse que estavam na Vila Guaira quando o autor saiu de sua casa, deparou com a viatura e correu para o mato e não foi encontrado; QUE o Soldado Hilário disse que entrou na casa do autor recuperou a importância de 184,80, bem como a bicicleta que o autor utilizou na fugar, QUE a vítima/comunicante estava neste neste Ciops registrando o BO e llasete ligou avisando que o autor tinha telefonado fazendo ameaças de morte dizendo que voltará ao supermercado para matar as vítimas.
Portanto, AFASTO a preliminar de nulidade das provas aventada pela Defesa Técnica.”

Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a atuação dos agentes públicos. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. 
II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. 
III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.” (RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 08-07-2025)

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito. A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados justificaram a entrada na residência e a realização da busca domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1533744 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, DJe 24-04-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 246820 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 30-10-2024)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. 2. A parte agravante sustenta a licitude da busca domiciliar por haver fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF reconhece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos da tese fixada no Tema 280/RG (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. No caso, o acórdão do TJRS está em desconformidade com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar, como o patrulhamento ostensivo da Polícia em local de tráfico de drogas e a visualização do réu em atitude suspeita, o qual fugiu para uma residência ao avistar os policiais. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido, em ordem a dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido e remeter os autos ao TJRS para, superada a preliminar de nulidade da busca domiciliar, dar prosseguimento ao exame da apelação criminal.” (RE 1539819 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 08-08-2025)

Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
 A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a licitude das provas produzidas, anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás (e-doc. 05- ID:069b4874)
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente